Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-58.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001978-58.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO NO DIA ANTERIOR AO CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito já quitado configura conduta ilícita, não podendo a concessionária alegar demora na compensação bancária como excludente de responsabilidade, uma vez que o risco da atividade lhe pertence.

2. O dano moral advindo da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (
in re ipsa
), ferindo a dignidade da pessoa humana e extrapolando o mero dissabor cotidiano.

3. Provimento parcial do apelo para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001978-58.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante
SHEILA DOS SANTOS
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25